Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-56.2024.8.11.0049
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001187-56.2024.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANDREIA DE PADUA MENDONCA RIBEIRO - CPF: 080.746.686-73 (EMBARGANTE), MURILO THOMAS AIRES - CPF: 411.060.688-82 (ADVOGADO), RICARDO CESAR DOSSO - CPF: 250.186.268-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, contra acórdão que deu provimento à apelação interposta
pelo banco
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar ao exequente a emenda da inicial mediante juntada da procuração ou outro documento comprobatório da representação, no prazo legal. A embargante sustenta obscuridade e omissão no julgado, requerendo sua reforma substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou omissão ao tratar da ausência de procuração nos autos como vício sanável sujeito à emenda da inicial; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão proferida em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm caráter restrito e se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado expôs de forma clara que a ausência de procuração é vício sanável, cuja correção deve ser oportunizada antes da extinção do processo, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas.

Não há obscuridade, pois o raciocínio do julgado é coerente ao diferenciar a ausência de documento essencial da mera preclusão probatória, reconhecendo que não se aplicava hipótese de extinção imediata do processo.

Não se verifica omissão quanto à alegada preclusão consumativa ou necessidade de justo motivo para juntada tardia de documentos, visto que a hipótese discutida
refere-se
a emenda da inicial, regida pelos
arts
. 321 e 801 do CPC, e não às regras dos
arts
. 434 e 435 do CPC.

O recurso busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível em embargos de declaração, conforme precedentes do TJMT e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de procuração ou documento comprobatório de representação constitui vício sanável que deve ser corrigido mediante emenda à inicial, antes da extinção do processo.

A análise de preclusão probatória não se confunde com a oportunidade de regularização da representação processual, que deve ser assegurada pelo juiz.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se à correção dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 321, 434, 435, 801 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1001187-56.2024.8.11.0049

ANDREIA DE PADUA MENDONCA RIBEIRO X BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos por ANDREIA DE PÁDUA MENDONÇA RIBEIRO, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
309237865), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S
/
A, no sentido de anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao exequente
/
apelante, a emenda à petição inicial com a juntada do instrumento de procuração ou outro documento que comprove os poderes outorgados pela apelada ao seu genitor para representá-la no contrato objeto da execução, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, em ação de embargos à execução.

Em apertada síntese, a embargante alega que o acórdão vergastado é obscuro e omisso, pedindo por sua reforma substancial.

S
ustenta a obscuridade
na aplicação de
preclusão da prova em contestação ou impugnação aos embargos entendimento relativo ao indeferimento da petição inicial
.

Argumenta que o acórdão criou um raciocínio confuso ao empregar a técnica do indeferimento da inicial (
arts
. 321 e 801 do CPC), tratando o caso como ausência de documento essencial à propositura da execução, quando na verdade o que está em discussão é o ônus probatório do exequente
.

Afirma que o acórdão foi omisso quanto às diversas oportunidades conferidas ao banco para apresentar a suposta procuração
.

Pondera
omissão

a
respeito da necessidade de comprovação do justo motivo nos casos de juntada tardia de documentos, nos termos dos
arts
. 434 e 435 do CPC
.

Argui que o banco jamais alegou qualquer impedimento concreto que justificasse não apresentar a procuração no momento oportuno
.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, ante a inexistência de vícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S
/
A, determinando o retorno dos autos à origem para oportunizar ao exequente a emenda à petição inicial.

A embargante aponta obscuridade no acórdão ao aplicar à preclusão da prova em contestação ou impugnação aos embargos entendimento relativo ao indeferimento da petição inicial.

Argumenta que a sentença extinguiu a execução com fundamento na ilegitimidade passiva e não por indeferimento da inicial, criando um raciocínio confuso ao aparentar tratar o caso como ausência de documento essencial à propositura da execução.

Após detida análise, verifico que não assiste razão à embargante neste ponto.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a ausência de procuração ou outro documento que comprove a legitimidade da parte executada constitui vício sanável, cuja correção deve ser oportunizada antes da extinção do feito, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

A fundamentação do acórdão não se limitou a tratar o caso como mera hipótese de indeferimento da inicial por ausência de documento essencial, mas sim como uma questão de
oportunização
da correção de vício sanável antes da extinção do processo, independentemente do fundamento específico da extinção (seja por ilegitimidade passiva ou por ausência de documento essencial).

O raciocínio desenvolvido no acórdão é coerente e lógico, não havendo obscuridade a ser sanada.

O que se decidiu foi que, ao verificar a ausência de documento comprobatório dos poderes de representação, o magistrado deveria ter oportunizado ao exequente a possibilidade de sanar o vício mediante emenda à inicial, antes de extinguir o feito sem resolução de mérito.

Não há, portanto, incongruência textual ou lógica no acórdão, que aplicou corretamente os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas ao caso concreto.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre as diversas oportunidades conferidas ao banco para apresentar a suposta procuração, o que caracterizaria preclusão consumativa.

Tal argumento não merece acolhida.

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão central da controvérsia, qual seja, a necessidade de
oportunização
da emenda à inicial para regularização da representação antes da extinção do feito.

A análise das oportunidades anteriores em que o banco poderia ter apresentado o documento não altera a conclusão de que o vício é sanável e que sua correção deveria ter sido oportunizada pelo magistrado.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, expressamente mencionado no acórdão, impõe ao magistrado o dever de envidar todos os esforços para que o processo alcance seu fim precípuo, qual seja, a resolução da lide com análise do mérito.

A extinção prematura do feito sem
oportunização
de correção de vícios sanáveis contraria tal princípio e compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

Ademais, a questão da preclusão consumativa não se aplica ao caso, pois não houve determinação judicial específica para apresentação do documento, seguida de inércia da parte.

O que ocorreu foi a extinção do feito sem prévia intimação para sanar o vício, o que foi corretamente identificado como
error
in procedendo
pelo acórdão embargado.

A embargante alega que o acórdão deixou de se pronunciar a respeito da necessidade de comprovação do justo motivo nos casos de juntada tardia de documentos, nos termos dos
arts
. 434 e 435 do CPC.

Tal omissão, contudo, não se verifica.

O acórdão embargado não tratou da juntada extemporânea de documentos, mas sim da necessidade de
oportunização
da emenda à inicial para regularização da representação. São situações jurídicas distintas, com regimes jurídicos próprios.

A emenda à inicial, quando determinada pelo juiz, não se submete às regras de juntada extemporânea de documentos previstas nos
arts
. 434 e 435 do CPC, mas sim às regras específicas dos
arts
. 321 e 801 do mesmo diploma legal.

Quando o juiz determina a emenda à inicial, está exercendo poder-dever processual que visa à regularização do feito e à primazia do julgamento de mérito, não havendo que se falar em juntada extemporânea ou necessidade de justo motivo.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois a questão do justo motivo para juntada extemporânea não é pertinente ao fundamento central do acórdão, que tratou da necessidade de
oportunização
da emenda à inicial.

Por fim, tem-se que a
pretensão recursal do embargante revela, em verdade, o intuito de rediscutir e modificar
a decisão.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse desiderato, eis que não podem ser utilizados como instrumento de insurgência da parte contrariada com o conteúdo propriamente dito da decisão judicial, mas tão somente para sanar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, os quais inexistem na espécie.

A irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025